Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AFASTAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e restringiu a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa às hipóteses expressamente previstas no mencionado §8o do art. 85, CPC (proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo). 1.1. E seguindo a ordem legal (art. 85, § 2o do CPC), não tendo havido condenação, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa. Assim é que, observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (cumprimento de sentença), o trabalho realizado pelo advogado (convencional) e o tempo gasto (habitual), os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
2. Recurso conhecido e provido.